Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-05.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS COM REGISTRO DE 01 (UM) PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
2. O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
3. Existência de faturas de consumo com a informação de 01 (um) pagamento é frágil, pois incapaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, a legalidade da conduta objeto dos autos. Faturas que não informam o número da agência e conta.
4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
5. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral na modalidade in re ipsa.
6. Danos morais fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e ao critério da razoabilidade.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.821.141-99 (REPRESENTANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020